Tribunal: CARF
Processo: 11128.003754/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.003754/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.152 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA - COSIPA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/12/2008
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
LANÇAMENTO. PREVENÇÃO DE DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Súmula CARF no 48. O lançamento de tributos cuja exigibilidade esteja
suspensa destina-se a prevenir a decadência, constituindo-se em dever de ofício
da fiscalização.
AÇÃO JUDICIAL. LANÇAMENTO. CONCOMITÂNCIA.
Súmula CARF n° 1. Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão da concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e
administrativa (Súmula CARF no 1).
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Helcio Lafeta
Reis (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio.
Relatório
Nos termos do acórdão da Delegacia Regional de Julgamento, por ocasião do
julgamento da Impugnação, são os seguintes fatos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.003754/2009-48
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.152 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003754/2009-48

Trata-se de auto de infração (fls. 02/14) lavrado para constituição de crédito tributário
lançado no montante de R$ 274.156,70 (duzentos e setenta e quatro mil, cento e
cinqüenta e seis reais e setenta centavos) a título de multa regulamentar realizado na
forma e nos termos deste processo. O lançamento foi aplicado em desfavor da pessoa
jurídica COMPANHIA SIDERÚRGICA PAULISTA — CNPJ 02.790.893/0002-22 —
por ter sido informado de forma incorreta o endereço e nome do país exportador na
Declaração de Importação 08/1979371-4, registrada em 11/12/2008.
Pelo que consta (fls. 5/10), o importador informou na Declaração de Importação
08/1979371-4, como exportador, a empresa BHP BILLITON MARKETING AG
localizada na Austrália, tendo sido verificado na Fatura Comercial 0920154469 (e no
contrato de venda) que o exportador era BHP BILLITON MARKETING AG,
localizada no endereço 168 Robinson Road, #10-01 Capital Tower, Cingapura.
O importador, intimado a corrigir o erro e recolher a multa prevista na Medida
Provisória 2.158/01, art. 84, inc. I c/com Lei 10.833/2003, art. 69, §§ 1o e 2o, inciso I,
(art. 636, inc. I, do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Dec. 4.543/02) por
prestação de informação inexata na indicação do endereço do exportador da mercadoria,
deixou de fazê-lo, tendo sido, por esta razão, autuado pela fiscalização por dever de
ofício para constituição da penalidade. O desembaraço das mercadorias foi efetuado em
21/05/2009 e a exigibilidade do crédito tributário ficou suspensa por força de medida
liminar em mandado de segurança concedida nos autos do processo judicial
2009.61.04.004502-3.
O contribuinte foi cientificado em 16/06/2009 e apresentou defesa em 16/07/2009,
tempestivamente. Em sua impugnação (fls. 122/149), alega, basicamente, o que segue
adiante.
1. Que o mero erro formal ocorrido na declaração de importação gerou a interrupção do
despacho e exigência de multa abusiva e confiscatória para o desembaraço e liberação
de mercadorias de extrema necessidade em seu processo produtivo, circunstância que
obrigou a impugnante a buscar a defesa de seu direito líquido e certo pela via judicial do
mandado de segurança. Que em 15/05/2009 foi deferida a medida liminar pleiteada,
sendo a mercadoria desembaraçada e o auto de infração lançado para cobrança da multa
com exigibilidade suspensa.
2. Que houve afronta ao Regulamento Aduaneiro (art. 492 do Decreto 4.543/2002) e
IN/SRF 680 (art. 44) e ofensa à garantias constitucionais do livre exercício da atividade
econômica e da propriedade e os princípios finalísticos da norma, da legalidade, da
moralidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, dentre outros inúmeros princípios
que regem a administração pública.
3. Que o conjunto probatório demonstra que a mercadoria importada se encontrava na
Austrália, tendo sido a operação de venda realizada e concretizada pela BM Alliance
Coal Marketing Pty Ltda, e não em Singapura como sugere a fiscalização.
4. Que, para aplicação da penalidade, deveria ficar demonstrado que o contribuinte agiu
com dolo, fraude ou simulação no preenchimento da declaração de importação; que a
conduta da fiscalização ao exigir o recolhimento de multa abusiva e confiscatória
representa um verdadeiro confisco vez que isso priva a impugnante de parcela
considerável do seu patrimônio, não havendo dúvida que neste caso resta patente um
excesso de rigor cometido pelo fisco. E que o auto de infração não deu a devida
interpretação à norma legal frente à realidade fática e de direito, e, agindo assim,
constituiu de forma arbitrária crédito tributário indevido para a União.
É o relatório.
A impugnação não foi conhecida em razão da concomitância, e julgado
improcedente o pedido de retificação da autuação para incluir apenas o nome de Usinas
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.152 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003754/2009-48

Siderúrgicas de Minas Gerais S/A (Usiminas) – CNPJ 60.894.730/0063-08, no pólo passivo da
demanda, visto que se trata de incorporadora da autuada. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/12/2008
NORMAS
PROCESSUAIS.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
LANÇAMENTO.
PREVENÇÃO DE DECADÊNCIA. AÇÃO JUDICIAL CONCOMITÂNCIA
EFEITOS.
A discussão de matéria tributável junto ao poder judiciário não elide o poder-dever da
autoridade administrativa de constituir o crédito tributário para prevenir a decadência. A
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual e
com o mesmo objeto, antes ou depois do lançamento de ofício, importa em renúncia de
instância ou desistência de recurso eventualmente interposto junto à esfera
administrativa, sendo cabível a apreciação pelo órgão julgador apenas em relação à
matéria divergente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário alegando, em síntese:
Nulidade do acórdão recorrido.
Da improcedência do auto de infração lavrado - ilegitimidade da multa aplicada.
Do caráter confiscatório da multa.
Sendo esses os fatos, passo ao julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Conforme já relatado Trata-se de Auto de Infração lavrado em face de
COMPANHIA SIDERÚRGICA PAULISTA — CNPJ 02.790.893/0002-22 — por ter sido
informado de forma incorreta o endereço e nome do país exportador na Declaração de
Importação 08/1979371-4, registrada em 11/12/2008 e sendo o contribuinte intimado a corrigir o
erro e recolher a multa prevista na Medida Provisória 2.158/01, art. 841, inc. I c/com Lei
10.833/2003, art. 69, §§ 1o e 2o, inciso I2, (art. 636, inc. I, do Regulamento Aduaneiro, aprovado
pelo Dec. 4.543/02), deixou de fazê-lo.

1 Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria: (Vide)
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas nomenclaturas complementares ou em
outros detalhamentos instituídos para a identificação da mercadoria; ou
2 Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, não poderá ser
superior a 10% (dez por cento) do valor total das mercadorias constantes da declaração de importação.

Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.152 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003754/2009-48

Por essa razão ocorreu a autuação com a constituição da penalidade de multa
prevista na legislação acima mencionada. O desembaraço das mercadorias foi efetuado em
21/05/2009 e a exigibilidade do crédito tributário ficou suspensa por força de medida liminar em
mandado de segurança concedida nos autos do processo judicial 2009.61.04.004502-3.
Consta no voto proferido pela DRJ que:
(...)
Assim, tendo por base, especialmente, toda a documentação juntada ao processo, é
possível perceber que a medida proposta pelo sujeito passivo junto ao poder judiciário
teve por objeto, basicamente, a mesma penalidade aplicada e as mesmas questões
trazidas aos autos em sua impugnação, circunstância que remete o conteúdo deste
processo administrativo 10907.721527/2014-25 à concomitância com a ação judicial. E
toda essa matéria, discutida na ação judicial e replicada na impugnação pelo sujeito
passivo, guarda estreita conexão com o lançamento efetuado no processo administrativo
pelas razões de fato e de direito pronunciadas no auto de infração. esse sentido,
considerando a concomitância deste processo administrativo com a ação judicial em
comento, é forçoso reconhecer a renúncia às instâncias administrativas e desistência do
recurso interposto, conforme visto, impondo à autoridade julgadora o dever de não
conhecer da impugnação para declarar em definitivo o crédito tributário lançado pela
autoridade aduaneira. (PAF ref. a outro contribuinte - MASISA DO BRASIL LTDA -
vide consulta COMPROT – Status: arquivado nos órgãos centrais-RFB-MF). Grifos
meus)
Ademais, conforme visto, o processo administrativo deverá ter prosseguimento normal
em relação à matéria distinta da constante no processo judicial. No caso dos autos,
registre-se que, embora a autuação tenha sido constituída em face da pessoa jurídica
COMPANHIA SIDERÚRGICA PAULISTA (COSIPA) — CNPJ 02.790.893/0002-22,
empresa incorporada, a impugnação foi apresentada por sua sucessora USINAS
SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A (USIMINAS) – CNPJ 60.894.730/0001-
05 na condição de incorporadora. A impugnante formulou pedido requerendo a
retificação da autuação para incluir apenas o nome de Usinas Siderúrgicas de Minas
Gerais S/A (Usiminas) – CNPJ 60.894.730/0063-08 no pólo passivo da demanda. No
entanto, como se sabe, embora a sociedade incorporada deixe de existir na operação de
incorporação, a empresa incorporadora assume a totalidade de seu ativo e passivo e
continua com sua personalidade jurídica, sucedendo-lhe em todos os seus direitos e
obrigações. A baixa de uma pessoa jurídica por incorporação remete a procedimentos
cadastrais que se operam no âmbito do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
conforme definido pela IN RFB 1.634/2016. Trata-se de matéria de caráter geral que
não pode ser aplicada de modo isolado em processo específico.
Assim, indefiro o pedido formulado nesta impugnação para que seja incluída outra
pessoa jurídica no pólo passivo dessa demanda eis que não compete a este colegiado
decidir acerca dessa matéria em sede de julgamento de processo administrativo.

§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador ou beneficiário de regime
aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.

§ 2o As informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que venham a ser estabelecidas em ato normativo da
Secretaria da Receita Federal, compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo:

I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação: importador/exportador; adquirente
(comprador)/fornecedor (vendedor), fabricante, agente de compra ou de venda e representante comercial;
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.152 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003754/2009-48

Ante o exposto e tudo considerado, voto no sentido de (i) no mérito, não conhecer da
impugnação para manter o crédito tributário em relação à matéria submetida à
apreciação do poder judiciário; e (ii) nos demais aspectos, julgar improcedente a
impugnação e manter o crédito tributário lançado nos autos deste processo.
O contribuinte alega, inicialmente, a nulidade da decisão a quo por não haver
identidade entre o presente PAF e a ação judicial na qual obteve o deferimento do pedido liminar
para liberar a mercadoria. Trago destaques de sua defesa:
Nessa linha, uma vez que o ato coator estava fundado, justamente, no inadimplemento
da multa, cujo lançamento ora se questiona, o envolvimento da mesma, na ação judicial,
representa tão somente uma questão acessória / consequente e não o objeto, em si, da
demanda que, consoante já exposto, reside no ato coator de apreensão da mercadoria e
a ilegitimidade deste.
Para que fosse, portanto, lícito à decisão recorrida manifestar-se pela alegada
concomitância", a medida judicial intentada pela Recorrente, notadamente o MS n.°
2009.61.04.004502-3, deveria objetivar a desconstituição deste mesmíssimo
lançamento fiscal, na medida em que somente assim haveria a perfeita identidade
do conteúdo material, o que, insista-se, não ocorreu.
(...)
Extrai-se, portanto, que, ante a inexistência de identidade entre a discussão, ora travada,
e aquela objeto do Mandado de Segurança n° 2009.61.04.004502-3, nos termos do
regramento aplicável, sob a ótica do direito de petição, ampla defesa e ao devido
processo legal — nos termos do artigo 5°, incisos XXXV, LIV e LV, da CR/88, é de se
concluir pela nulidade do acórdão recorrido para que seja determinado o retomo dos
autos à instância originária e apreciação das razões de mérito acerca da ilegitimidade do
lançamento do crédito tributário em questão.
Conforme se verifica na tese argumentativa, o recorrente alega que a ação judicial
tinha como pedido apenas a liberação da mercadoria e que por isso não possui identidade com
este PAF que tem como objeto a aplicação da multa pela incorreção na informação prestada na
Declaração de importação.
Não assiste razão ao recorrente, em vista da prova que ele mesmo trouxe aos
autos. A petição inicial de fls. 196 a 216 (Mandado de Segurançano 2009.61.04.004502-3, da 2a
Vara Federal de Santos/SP), acostada junto com a impugnação, contém os seguintes pedidos:
IV — DO PEDIDO
Á vista do exposto, das disposições constitucionais e legais, do periculum in mora e do
fumus boni iuris e por todo o alegado, requer a Impetrante:;
a) seja CONCEDIDA A LIMINAR inaudita altera pars, determinando A. Autoridade
Coatora a liberação da mercadoria com o prosseguimento do despacho aduaneiro, sem a
exigência de recolhimento da multa abusiva; (grifo meu)
b) a notificação-citatória da Autoridade Coatora para que, no prazo legal, preste as
informações que entender devidas;
c) seja dada vista ao d. representante do Ministério Público, para os fins de Direito; e
d) ao final, seja concedida a SEGURANÇA, tornando definitiva a Liminar concedida,
determinando-se a liberação da mercadoria através do desembaraço aduaneiro, bem
como o afastamento da multa aplicada por ser ilegal e inconstitucional, tornando
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.152 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003754/2009-48

sem efeito a sua exigência, com o que se estará fazendo e distribuindo a verdadeira
JUSTIÇA! (grifo meu)
Outrossim, a advogada da Impetrante declara, nos termos da Lei, a autenticidade dos
documentos anexados por cópia na presente inicial.
Dá A causa para efeitos de alçada o valor de R$ 204.013,71 (duzentos e quatro mil
quatrocentos e treze reais e setenta e um centavos).
Como se vê, esta expresso no pedido inicial da ação judicial o afastamento da
multa aplicada, que é o objeto deste PAF. Outra não foi a conclusão da DRJ e mesmo assim o
contribuinte insistiu nesses argumentos, beirando a má fé.
Sendo essas as conclusões, não cabe acolher o pedido de anulação da decisão a
quo, visto que fundamentada nas provas dos autos e em consonância com o que determina a
legislação, bem como o amplo entendimento jurisprudencial.
Registre-se que o ajuizamento de ação pelo contribuinte visando a liberação da
mercadoria e afastar a cobrança da multa imposta não impede a Administração Tributária de
manter o lançamento, ainda que haja causa de suspensão da exigibilidade do crédito, consoante o
artigo 86 do Decreto no 7.574/2011, que regulamenta a determinação e exigência dos créditos
tributários da União:
Art. 86. O lançamento para prevenir a decadência deverá ser efetuado nos casos
em que existir a concessão de medida liminar em mandado de segurança ou de
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial (Lei no 5.172, de 1966-Código Tributário Nacional, arts. 142, parágrafo
único, e 151, incisos IV e V; Lei no 9.430, de 1996, art. 63, com a redação dada
pela Medida Provisória no 2.158- 35, de 2001, art. 70).
§1o O lançamento de que trata o caput deve ser regularmente notificado ao
sujeito passivo com o esclarecimento de que a exigibilidade do crédito tributário
permanece suspensa, em face da medida liminar concedida (Lei no 5.172, de
1966-Código Tributário Nacional, arts. 145 e 151; Decreto no 70.235, de 1972,
art. 7o).
§2o O lançamento para prevenir a decadência deve seguir seu curso normal, com
a prática dos atos administrativos que lhe são próprios, exceto quanto aos atos
executórios, que aguardarão a sentença judicial, ou, se for o caso, a perda da
eficácia da medida liminar concedida.
Cabe ainda esclarecer que a concessão de liminar em Mandado de Segurança, não
impede a fluência de prazo decadencial, sendo, pois, necessária a manutenção do crédito
tributário constituído a fim de garantir os interesses da Fazenda Nacional.
Há, também, Súmula Vinculante nesse sentido editada pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), in verbis:
Súmula CARF no 48
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.152 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003754/2009-48

Veja-se que a manutenção do lançamento do crédito, ainda que com a
exigibilidade suspensa tem como objetivo resguardar o crédito do prazo decadencial. Isso porque
o prazo decadencial não se interrompe nem se suspende, fluindo a partir da ocorrência do fato
gerador ou da data prevista em lei, e, em razão disso, eventual demora na solução do processo
judicial em questão poderia acarretar a perda do direito de constituir o crédito pelo lançamento,
caso o Impugnante fosse vencido no pleito.
O artigo 151, incisos IV e V, do Código Tributário Nacional tem a seguinte
redação:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) (grifei)
Nesse passo, é importante notar que a exigibilidade fica suspensa, fato que não
coaduna com a anulação da decisão que manteve o lançamento que, destaca-se, será apreciado na
esfera judicial, e justamente para se evitar decisões conflitantes que não se admite a coexistência
das duas ações ao mesmo tempo, sendo imperioso extirpar a concomitância.
Oportuno e salutar dizer que este entendimento esta acobertado pela súmula
CARF n.o 1, que assim dispõe:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).

Conforme já exposto entendo que há identidade entre a ação judicial e este PAF,
logo o contribuinte renunciou ao processo administrativo, devendo prevalecer a decisão que for
proferida pelo judiciário, bem como, diante dessa conclusão não cabe a análise das questões de
mérito.
Conclusão
Diante do exposto deixo de conhecer o Recurso Voluntários, em razão da
concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e administrativa (Súmula CARF no 1).
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.152 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003754/2009-48

Fl. 342
DF CARF MF
Original